Tribunal: TJBA
Processo: 8018892-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018892-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: UNIMED EXTREMO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Advogado(s): ALI ABUTRABE NETO, MARIA APARECIDA RODRIGUES MORAIS AGRAVADO: IORRANY CUNDES SPADA Advogado(s):CAYO SILVA DA COSTA, ROSE TAVARES LOPES DOS REIS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA. PROCEDIMENTOS PRESCRITOS QUE SÃO INDISPENSÁVEIS PARA GARANTIR A PLENA SAÚDE FÍSICA E MENTAL DA AGRAVADA. COBERTURA DEVIDA, COM EXCEÇÃO DAS DESPESAS QUE NÃO CONSTITUEM PROCEDIMENTOS E INSUMOS INERENTES AO ATO CIRÚRGICO E FOGEM DO ESCOPO DA CONTRATAÇÃO. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 1069). RISCO DE IRREVERSIBILIDADE INEXISTENTE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A questão posta a exame foi submetida a julgamento, em que o STJ firmou entendimento (Tema 1069) no sentido de que “É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida”. 2. O relatório médico apontou a necessidade de submissão da agravada às cirurgias descritas, “em caráter de URGÊNCIA (o caráter de urgência se justifica pelo estado psíquico da paciente e a possibilidade de inesperados desfechos fatídicos já descritos em diversos trabalhos em literatura médica, sendo indispensável e insubstituível)”, afirmando que “NÃO EXISTE no rol da ANS (agência nacional de saúde suplementar) outro tratamento eficaz que melhore as patologias supracitadas”. 3. Assim, em que pese os argumentos da agravante, restou demonstrado que os procedimentos prescritos são indispensáveis para garantir a plena saúde física e mental da agravada, de modo que é abusiva a recusa em custeá-los. Ademais, o parecer emitido pela Junta Médica instituída pela operadora, que se baseia apenas em documentos, sem examinar a paciente ou acompanhar seu quadro clínico, por si só, não se sobrepõe à indicação do médico assistente, que tem melhores condições de analisar a necessidade e efetividade do tratamento indicado. 4. Não há risco de irreversibilidade, pois é possível a cobrança do valor devido, em caso de improcedência da ação, sendo desnecessária a prestação de caução. 5. Não obstante, quanto ao pleito de custeio de sessões de drenagem linfática, oxigenioterapia hiperbárica e laserterapia e de fornecimento de insumos e medicamentos de uso domiciliar – meias antitrombóticas, perneiras pneumáticas, cinta/colete modelador de compressão abdominal, placas de compressão abdominal, sutiã cirúrgico de pós-operatório, taping pós operatório, Clexane, antibióticos, medicações, pomadas e fitas para cicatrização, materiais de curativo pós-operatório e Taping pós operatório – , merece acolhida a insurgência recursal, haja vista que não constituem procedimentos e insumos inerentes ao ato cirúrgico e fogem do âmbito contratado. 6. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8018892-29.2025.8.05.0000 em que é agravante UNIMED EXTREMO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e agravada IORRANY CUNDES SPADA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.